Tribunal: TJDFT
Processo: 0737631-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESTAÇÕES DE IMÓVEL PAGAS ATÉ A SEPARAÇÃO DE FATO. PARTILHA DETERMINADA. VALORES INTEGRAIS PAGOS. EXCLUSÃO DE JUROS. INOVAÇÃO AO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Uma vez que o comando sentencial a ser seguido não contém qualquer ressalva de que os juros insertos nas parcelas do financiamento do imóvel não deveriam integrar o cálculo do valor a ser partilhado entre as partes, a determinação de exclusão de tais encargos representa confronto ao título executivo judicial.
2 – É até mesmo intuitivo que devem ser objeto de partilha os valores efetivamente utilizados (integralidade das parcelas) pelos cônjuges para o pagamento do patrimônio em debate, pouco importando, para os presentes fins, qual a composição das prestações pagas, pois o que releva para a espécie é quanto despendeu o casal em cada pagamento voltado à aquisição do bem que se postulou partilhar.
Agravo de Instrumento provido.